Tribunal: TCU
Processo: 037.373/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, Receber indevidamente gratificações (valores) referente ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE). (no da TCE no sistema: 986/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6613/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília (CMB) contra Márcia de Souza Costa Alves, em razão do recebimento de remuneração por regime de trabalho de dedicação exclusiva cumulativamente com a proveniente do exercício de outra atividade remunerada no setor privado, entre 12/8/2013 e 19/1/2019, acarretando prejuízo ao erário no valor original de R$ 195.121,75. Considerando que, por meio do Acórdão 3950/2025-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, as contas da responsável foram julgadas irregulares, com aplicação de multa, no valor de R$ 4.500,00, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, 23, inciso III, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; considerando que a responsável pagou integralmente a multa, conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos; considerando os pareceres convergentes pela expedição de quitação à responsável; ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, 169 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação à responsável ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 3950/2025-TCU-Primeira Câmara e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.373/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcia de Souza Costa Alves (XXX.276.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Guilherme de Souza Costa Alves (45270/OAB-DF), representando Marcia de Souza Costa Alves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.